Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS DITAMES DO ART. 44 DO CPP. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS. INÉPCIA DA INICIAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes de ação privada, a lei processual exige a descrição sucinta do fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao advogado, condição de procedibilidade decorrente do art. 44 do CP, o que não restou observado na espécie, mesmo após nova apresentação do instrumento procuratório.
2. A não exposição dos fatos delitivos, com todas as suas circunstâncias, com a descrição dos acontecimentos de forma leviana, implica em inépcia da queixa-crime, em virtude do não atendimento dos requisitos constantes no art. 41 do CPP.
3. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação do crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.
4. Nos delitos de ação penal pública condicionada, a representação dispensa maiores formalidades. Contudo, tal representação deve ser dirigida ao órgão competente para que se proceda às devidas investigações.
5. Recurso em sentido estrito desprovido.